Tribunal: TCU
Processo: 042.346/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13784/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 042.346/2020-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Celia do Socorro Lopes do Nascimento (XXX.723.902-XX); Cileide de Moura Souza (XXX.713.612-XX); Gesylene Gomes Damasceno (XXX.903.892-XX); Izabela da Silva Amorim (XXX.258.502-XX); Maria Facanha de Miranda (XXX.647.952-XX); Maria Irismar Costa Miranda (XXX.939.762-XX); Maria Rosineide Santos Fernandes (XXX.187.302-XX); Maria de Deus Soares da Silva Amorim (XXX.903.472-XX); Nair Pinto Barros (XXX.054.742-XX); Raimunda da Fonseca de Freitas (XXX.629.662-XX). 1.2. Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.